Tribunal: TJPA
Processo: 0000724-02.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000724-02.2019.8.14.0057

APELANTE: GECILEIA SOARES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HÁ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

2. O RELATO TESTEMUNHAL PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM O FLAGRANTE É IDÔNEO EM DEMONSTRAR A AUTORIA DO DELITO, NÃO HAVENDO INDÍCIOS PLAUSÍVEL QUE DESQUALIFIQUEM SEU DEPOIMENTO.

3. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO DISPONÍVEL NO CADERNO PROCESSUAL.

4. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do artigo 59 do Código penal, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

2. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

3. Ademais, ao ter exasperado a pena em razão da natureza e quantidade de droga encontrada na posse da ora apelante, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto, não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Gecicleia Soares dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusã
o, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico interestadual de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 10889367, que no dia
22 de dezembro de 2018
, por volta das 12h00min, a Polícia Civil recebeu informações que estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes da residência da nacional
Gecicleia Soares dos Santos
, vulgo “Baby”, ora apelante.

Munidos de tais informações, os Policiais Elson Bastos e Sérgio Augusto procederam a uma diligência no local. Com a aproximação da viatura, o indivíduo conhecido por “Tião”, o qual seria menor de idade, estava no imóvel da ora apelante, e prontamente empreendeu em fuga, deixando cair na via pública algumas petecas de “óxi”.

No interior do imóvel, os agentes públicos encontraram e apreenderam 33 (trinta e três) pedras de “óxi”, 05 (cinco) tabletes de “maconha”, além de outros apetrechos característicos a mercancia de drogas, tais como tesoura, sacos plásticos, e ainda um aparelho de telefone celular.

Posteriormente, a ora apelante foi conduzida a autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
28 de março de 2022
, ID 10889374, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
24 de maio de 2022
, ID 10889403.

Insatisfeita, o apelante manifestou seu desejo em recorrer da decisão em
26 de maio de 2022
, ID 10889405.

Em suas
razões recursais
, ID 10918306, a defesa postulou pela absolvição da ora apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11280972, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 11492892, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença ora vergastada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal deste Eg. TJ/PA.

Sem pedido de Sustentação Oral
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Gecicleia Soares dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusã
o, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico interestadual de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 10918306, a defesa postulou pela absolvição da ora apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Discordando do pronunciamento condenatório, a defesa arguiu pela absolvição da ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE TRAFICÂNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Basta a realização de qualquer ação descrita nos verbos nucleares do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para configurar a prática do tráfico de drogas, sendo despicienda a comercialização
.
(TJ/MS – EI: 00075992920148120021 MS, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 09/08/2017, 2ª Seção Criminal).
Grifei

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. 261KG DE MACONHA. (...). TRANSNACIONALIDADE. COMPROVAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
(...).
11.
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a realização de quaisquer dos verbos nucleares descritos no art. 33, caput, da Lei de Drogas
. No caso dos autos, a conduta do réu enquadra-se no tipo em comento, uma vez que transportava 261kg de maconha, não havendo falar em tentativa.
(TRF-4 – ACR: 50006712020194047017 PR, Relator: Des. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 16/07/2019, SÉTIMA TURMA).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora hostilizado. Vejamos:

“
(...). No que diz respeito a
materialidade do delito
,
verifico que está comprovada pelo auto de apreensão de objeto
,
auto de constatação provisório de substância entorpecente e em especial
,
pelo Laudo nº 2019.02.002597-QUI o qual concluiu que as substâncias apreendidas eram COCAÍNA e MACONHA
. Assim, de forma inconteste,
não pairam dúvidas quanto ao evento delituoso
,
estando cabalmente caracterizada a ocorrência material do fato
. Passando ao
exame da autoria
,
tenho que esta também restou demostrada
,
de forma a inexistir qualquer dúvida acerca da prática, pela acusada, da conduta delituosa que lhe fora atribuída (tráfico de drogas), uma vez que as testemunhas de acusação relataram que a acusada era alvo de investigação, já conheciam seu envolvimento com o tráfico e seus documentos pessoais foram encontrados na residência
. Neste aspecto cumpre ressaltar que
muito embora as testemunhas sejam todas policiais
,
verifico que seus depoimentos estão harmônicos com o contexto probatório dos autos, comprovando a materialidade e autoria do delito
. (...).
O testemunho dos policiais merece credibilidade, uma vez que não evidenciada a sua má-fé ou abuso de poder, além de, repito, estar em consonância com as provas constantes nos autos
.
Ao ser questionada a acusada alegou que os policiais possuem “raiva” indicando fato relacionado ao policial Elson mas nada indicou contra o delegado
.
A alegação de autodefesa de que não mais estava envolvida com tráfico fica fragilizada diante do relato dos policiais apontando a prática contumaz da traficância e os documentos pessoais encontrados na residência
. Passando à análise do mérito, confrontando as teses da acusação e da defesa, à luz das provas coligidas aos autos,
tenho que prospera o pedido de condenação da acusada pelo fato descrito na peça acusatória
.
Pelas provas colhidas não há outra conclusão a chegar a não ser materialidade e autoria delitiva, com a condenação da acusada pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes
. ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva delineada na denúncia para
CONDENAR GECILEIA SOARES DOS SANTOS
, devidamente qualificado, pelo crime de tráfico de drogas, art. 33, caput c/c art. 40, V da Lei 11.343/06. (...).
”
Grifei

Destarte, a
materialidade do crime
restou comprovada através do
Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto
(ID 10889365), do
Laudo de Constatação de Substância Entorpecente Provisório
(ID 10889365), pelo
Laudo de Constatação de Substância Entorpecente Definitivo nº 2019.02.002597-QUI
(ID nº 10889365) e pelo
Relatório do IPL
(ID 10889366), os quais atestam que que fora encontrado em posse da ora apelante o total líquido de “
3,374g
(três gramas trezentos e setenta e quatro decigramas) de “
óxi
”, dividida em
33 (trinta e três) petecas
,
01 (um)
tablete pesando
42,303g
(quarenta e duas gramas e trezentas e três decigramas)de “óxi”, e
166,883g
(cento e sessenta e seis gramas oitocentos e oitenta e três decigramas) de “
maconha
”, elementos que indicam, assim, a ocorrência da conduta criminosa nos moldes declinados na exordial acusatória.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão da ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento da ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
ter em depósito
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais reveste-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência da ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que a ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que a apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrada tendo em depósito substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais, agravantes ou causas de aumento que justifiquem a exasperação da reprimenda imposta a ora apelante.

O pleito ora analisado, todavia,
não merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Investigando os autos, verifiquei que na
1ª fase
de dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
e as disposições do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, fixou a
pena basilar
no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e ao pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico ilícito de droga
, valorando
negativamente
a
quantidade
e
natureza da droga
, na fração de
1/6 (um sexto)
.

Na
2ª etapa
dosimétrica, o juízo sentenciante reconheceu a presença da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, em razão de condenação com trânsito em julgado nos autos da
Ação Penal nº 0004427-77.2015.8.14.0057
, motivo pelo qual exasperou a reprimenda na fração de
1/6 (um sexto)
, perfazendo a
pena intermediária
em
07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
778 (setecentos e senta e oito) dias-multa
. Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes da pena.

Na
3ª fase
do cálculo dosimétrico, o magistrado
a quo
não verificou a incidência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

A
causa especial de diminuição do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, não foi reconhecida pelo juízo
a quo
, sob a seguinte fundamentação:

“
(...). Não há causas de aumento. Passo a analisar a existência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Para que seja configurado o que a doutrina define como “tráfico privilegiado”, que nada mais é que a aplicação da causa de diminuição de pena, há de ser observada a presença de alguns requisitos, in verbis: “(...). § 4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” A benesse concedida por política criminal é um privilégio voltado ao pequeno traficante, sendo condições autônomas, portanto, ausente um dos requisitos deve ser afastado o privilégio.
A acusada não é primária e não apresenta bons antecedentes
. (...).
” (ID 10889403).
Grifei

Desta forma, a
pena em definitivo
restou estabelecida no patamar de
07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
778 (setecentos e senta e oito) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’ e §3º, do Código Penal
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República
.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter exasperado a pena em razão da na
tureza e quantidade de droga
encontrada na posse da ora apelante, nos termos do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Ademais, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Nessa ordem de ideias, a apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/12/2022